Tribunal: STF
Processo: ARE 1256443
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PECÚLIO POST MORTEM INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL 285/79. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL 9.717/98 ANTE A NATUREZA SECURITÁRIA OU DE POUPANÇA DO BENEFICIO. PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO AO QUAL SE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO ABRIGO DO ART. 557, §1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DE FORMA PARCIAL, MODIFICANDO-SE A SENTENÇA, NA MESMA PROPORÇÃO, POR FORÇA DO REEXAME NECESSÁRIO, ESTABELECENDO A CORREÇÃO DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO.
    1— Inaplicável a Lei federal 9.717/98 quando se trata de pecúlio post mortem previsto na Lei estadual 285/79, porquanto não se enquadra nos benefícios de natureza geral, configurando-se espécie de seguro ou poupança para, falecido o servidor, dispor a família de recursos imediatos;
    II - Falecendo o servidor anteriormente à revogação da lei estadual o sucessor faz jus ao pecúlio, sob pena de consagrarmos o enriquecimento sem causa — o servidor contribuiu anos afio para formação da fonte de custeio, sendo moral e legalmente inadmissível que o órgão previdenciário se aproprie desses valores em detrimento da família enlutada;
    III - Recurso ao qual se deu provimento — art. 557, §1°-A, do Código de Processo Civil, de forma parcial, modificando-se a sentença, na mesma proporção, em reexame necessário, para fixar a correção monetária a partir do recurso administrativo;
    IV— Improvimento ao agravo interno”. 
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 5º, inciso XXXVI; 24, inciso XII e § 4º; e 40, § 12, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Em que pese o profundo apreço que se deve à douta representação agravante, não procede o inconformismo demonstrado, data venha. Trata-se de pretensão na qual a Autora, viúva de ex-servidor estadual pleiteia o pagamento de beneficio denominado pecúlio post mortem. O ex-servidor faleceu em maio de 2002, antes da Lei estadual 5.109 de 15/10/2007, que extinguiu o beneficio. Pergunta-se: aonde irão os valores recolhidos pelo funcionário falecido a título de custeio? Com quem ficarão esses valores? Entendo que negar à Apelante o beneficio seria, de fato, rogata venia, consagrar o enriquecimento indevido da parte do órgão previdenciário que se utilizou dos valores recolhidos, aplicou-os, seja lá de que forma o fez, e agora nega aos beneficiários o seu pagamento, atitude que o Direito e a Moral veementemente repelem. Por outro lado, o beneficio não se enquadra, data venha, naqueles benefícios de que trata a Lei federal citada pelo Apelante. Estamos diante de pecúlio, espécie de seguro ou poupança que o servidor fazia para que, à época do seu falecimento, sua família tivesse disponibilidade financeira imediata”. 
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente